Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727144-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO CESAR ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SCRN 714/715 ENTRADA 17/18 DESPACHO No intuito de se evitar decisão surpresa, intime-se a parte agravada acerca da petição de ID 13485198, eis que no documento de ID 13485199 não há assinatura do agravado, sem prejuízo do prazo para apresentação de contrarrazões. Brasília,9 de janeiro de 2020 17:22:31. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA